Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722398-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. G. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do Pj-e 0722947-03.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar pleiteado, quanto à efetivação de sua matrícula para participar das provas atinentes ao exame supletivo e, se aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio. O agravante narra, em suma, que cursou as 1a e 2a séries do ensino médio, e quando na metade do 3o ano no Colégio Objetivo da Asa Norte se inscreveu e foi aprovado na seleção do vestibular de 2021 do UniCeub, para o curso de Fisioterapia, ficando patente que usufrui de maturidade, capacidade e formação intelectual aptas a ensejarem que se matricule no curso superior; que a demonstração de capacidade intelectual diferida não fica restrita à aprovação no vestibular, uma vez que as notas obtidas no ensino médio corroboram para a análise de tratamento diferenciado, ao obter média geral de 8,3 computadas as 17 (dezessete) matérias já cursadas, não existindo nenhuma nota abaixo do mínimo; que a exigência de idade mínima (18 anos) para matrícula no curso supletivo deve ser em homenagem ao princípio da razoabilidade, atenuada em casos como o apresentado e não se deve restringir o direito à educação aqueles que estão prestes a atingir idade mencionada na Lei n. 9.394/96; que o critério a ser observado no acesso aos diversos níveis escolares deve se pautar pelo mérito e capacidade do candidato, jamais pela sua idade. Após discorrer sobre os requisitos para concessão da medida, requer o agravante o deferimento da tutela recursal, para determinar ao agravado que efetue a sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, e sendo aprovado, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio; e, no mérito, o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Brevemente relatados, DECIDO. Com efeito, a demonstração de capacidade intelectual não fica restrita à aprovação no vestibular, conforme, aliás, bem ponderado pelo agravante, devendo as notas médias finais, obtidas nas 1a e 2o séries, acrescidas das notas relativas ao primeiro semestre do 3o ano, do ensino médio, ser levadas em consideração, de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem o discente mérito e maturidade bastantes para ingressar no curso superior almejado, em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade. Entretanto, verifica-se que inexiste nos autos o histórico escolar, atinente às 1a e 2a séries cursadas pelo agravante no ensino médio, senão apenas o histórico escolar do 3o ano atualizado (emitido no último dia 12/07), o que se mostra insuficiente. Nota-se, ademais, que não foi juntado o resultado oficial do vestibular, em que o agravante logrou êxito para o curso de fisioterapia, documento que não pode ser substituído por mero boleto pago, em que faz referência “à 1o (sic) parcela do 2o Semestre/ 2021.” (ID 96492092). Assim, em cognição sumária, e com base no acervo probatório já produzido, constata-se haver óbice à correta análise da pretensão recursal, referente à probabilidade do direito. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora